Tribunal: TJMT
Processo: 1024679-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024679-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELADO), MARCOS TRANCHESI ORTIZ - CPF: 179.943.428-17 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRADE - CPF: 216.958.878-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. ESTABELECIMENTO VAREJISTA QUE ATUA COMO SHOWROOM. INEXISTÊNCIA DE SAÍDA FÍSICA DE MERCADORIA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA VENDA À ORDEM. ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para cancelar crédito tributário inscrito em CDA, decorrente de multa por ausência de emissão de notas fiscais no período de janeiro a dezembro de 2008.

2.

Fato relevante. Estabelecimento autuado atuava como loja física e showroom, limitando-se à captação de pedidos, sendo as mercadorias remetidas diretamente ao consumidor final por centro de distribuição da mesma pessoa jurídica, com emissão das respectivas notas fiscais.

3.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a inexistência de infração tributária e declarou inexigível o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há infração tributária pela ausência de emissão de nota fiscal por estabelecimento que não realiza saída física de mercadorias, bem como se a obrigação acessória pode ser exigida independentemente dessa circunstância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de emissão de nota fiscal está vinculada à ocorrência de saída de mercadoria do estabelecimento. Ausente a saída física, não se configura o fato gerador da obrigação acessória.

4.

O estabelecimento autuado não promovia circulação de mercadorias, atuando, essencialmente, como ponto de captação de pedidos, o que afasta o dever de emissão de documento fiscal.

5.

As operações foram regularmente documentadas pelo centro de distribuição, responsável pela remessa das mercadorias ao consumidor final, garantindo o controle fiscal.

6.

A exigência de emissão de nota fiscal pelo estabelecimento sem saída física configura formalismo excessivo e carece de base legal.

7.

Inaplicável o regime de venda à ordem, pois inexistem sujeitos distintos, tratando-se de estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

8.

A autonomia da obrigação acessória não autoriza sua exigência sem a ocorrência do fato gerador previsto em lei.

9.

A presunção de legitimidade do lançamento não prevalece diante da comprovação de erro na subsunção dos fatos à norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não configura infração à obrigação acessória a ausência de emissão de nota fiscal por estabelecimento varejista que não realiza saída física de mercadorias, quando a remessa e a documentação fiscal são regularmente efetuadas por centro de distribuição da mesma pessoa jurídica, sendo inaplicável o regime de venda à ordem.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1024684-31.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 1024679-09.2021.8.11.0041, opostos por
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
, julgou procedentes os pedidos, para anular o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 202112115, decorrente de multa aplicada pela suposta ausência de emissão de documentos fiscais, a qual instrui a Execução Fiscal no 1009332-33.2021.8.11.0041.

O apelante sustenta que a sentença se baseou em premissa equivocada ao afastar a obrigação de emissão de documento fiscal pela ausência de circulação física de mercadorias. Afirma que a legislação estadual exige a emissão sempre que houver operação sujeita ao controle fiscal, inclusive quando o estabelecimento participa da cadeia negocial.

Defende que o autuado integrou a operação mercantil, não sendo mero intermediário, e que a interpretação da sentença compromete a fiscalização tributária. Destaca a autonomia da obrigação acessória, exigível mesmo sem incidência de ICMS, e a impossibilidade de regularização posterior. Alega, ainda, presunção de legitimidade do ato administrativo e legalidade da multa aplicada.

Requer a reforma da sentença, com a improcedência dos embargos à execução e manutenção do crédito tributário.

Nas contrarrazões, a apelada sustenta a inexistência de infração, afirmando que as operações foram regularmente documentadas pelo centro de distribuição, inexistindo obrigação do autuado. Defende a inaplicabilidade da venda à ordem e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Estado de Mato Grosso
, insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e cancelou integralmente o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 202112115.

Sustenta que a sentença afastou indevidamente a obrigação de emissão de documento fiscal sob o argumento de inexistência de circulação física de mercadorias. Afirma que a legislação estadual exige a emissão de nota fiscal sempre que o estabelecimento participe da operação comercial, sendo a obrigação acessória autônoma e exigível independentemente da incidência do ICMS. Acrescenta que o lançamento goza de presunção de legitimidade.

Os embargos à execução fiscal foram opostos por
Casa Bahia Comercial Ltda
. em face da Execução Fiscal no 1009332-33.2021.8.11.0041, que objetiva a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA no 202112115. O crédito decorre de multa aplicada pela suposta ausência de emissão de documentos fiscais pelo estabelecimento autuado (IE no 13.343.780-9), no período de janeiro a dezembro de 2008, conforme Notificação de Lançamento no 150031/339/108/2013, no valor de R$ 2.847.112,51.

O recurso deve ser desprovido.

I. Da questão em discussão

A controvérsia central dos autos consiste em verificar se a Casa Bahia Comercial Ltda. incorreu em infração tributária pela ausência de emissão de nota fiscal por seu estabelecimento autuado (IE no 13.343.780-9
), que funciona como loja física e
showroom
em Cuiabá/MT, nas operações realizadas entre janeiro e dezembro de 2008.

A Notificação de Lançamento descreve a infração como
“
Falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO e informações declaradas pelo sujeito passivo na GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA)
”.

Para a adequada análise da controvérsia, é necessário compreender a dinâmica operacional da empresa. A apelada mantém, no Estado de Mato Grosso: (i) o estabelecimento autuado (IE no 13.343.780-9), que funciona como loja física e showroom, onde os consumidores realizam seus pedidos; e (ii) o centro de distribuição (IE no 13.347.013-0), responsável pela remessa das mercadorias — especialmente da chamada “linha branca” (geladeiras, máquinas de lavar etc.) — diretamente ao consumidor final, com a emissão das respectivas notas fiscais.

A documentação juntada aos autos — em especial a nota fiscal no 004.458, emitida em 2/1/2008 pelo centro de distribuição (CNPJ 59.291.534/0809-26, IE no 13.347.013-0), com indicação da loja de origem do pedido — demonstra que o estabelecimento autuado não realizava saída física de mercadorias, limitando-se a receber os pedidos dos consumidores e a encaminhá-los ao centro de distribuição para atendimento.

II. Da inocorrência de saída de mercadorias pelo estabelecimento autuado

A legislação tributária do Estado de Mato Grosso estabelece a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal quando houver saída de mercadoria do estabelecimento. Em outras palavras, o fato gerador da obrigação acessória é a saída física da mercadoria.

No caso concreto, não houve movimentação física de mercadorias no estabelecimento autuado. Os produtos não transitavam pela loja física, sendo remetidos diretamente do centro de distribuição ao consumidor final. O estabelecimento autuado atuava apenas como ponto de captação de pedidos (
showroom
), sem manter estoque e sem promover saída de mercadorias.

Assim, ausente a saída física, não se configura o fato gerador da obrigação acessória. Por consequência, não há dever de emitir nota fiscal pelo estabelecimento autuado. A penalidade aplicada, nessas circunstâncias, carece de base legal, pois se funda em interpretação incorreta da realidade dos fatos.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. VENDA À ORDEM NÃO CONFIGURADA. INFRAÇÃO FISCAL INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO RICMS/MT. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REVERTIDOS. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: "1.
Não configura infração tributária a ausência de emissão de nota fiscal por estabelecimento varejista quando a remessa da mercadoria e a emissão do documento fiscal são realizadas diretamente por centro de distribuição da mesma pessoa jurídica.
2. A aplicação das regras da 'venda à ordem' exige pluralidade de sujeitos distintos, não se aplicando a operações internas entre estabelecimentos do mesmo titular." (TJ-MT – Apelação Cível no 1024684-31.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025, pub. 02.12.2025)

Embora o apelante invoque a presunção de legitimidade, esta não tem o condão de transformar em infração conduta que a lei não exige. A ilegalidade do lançamento decorre justamente da interpretação equivocada da realidade fática, que resultou na imposição de obrigação inexistente e na aplicação de penalidade sem amparo legal.

III. Da regularidade das notas fiscais emitidas pelo centro de distribuição

As notas fiscais relativas às operações foram regularmente emitidas pelo centro de distribuição (IE no 13.347.013-0), que promoveu efetivamente a saída das mercadorias e as remeteu ao consumidor final. Tais documentos foram emitidos em conformidade com a legislação tributária, com indicação, inclusive, do número da loja de onde se originou o pedido no campo de informações complementares, o que permitia ao Fisco exercer pleno controle sobre as operações realizadas.

A nota fiscal de no 004.458, juntada aos autos como documento exemplificativo, demonstra com clareza esse modelo operacional: emitida pelo centro de distribuição (CNPJ 59.291.534/0809-26), destinada à consumidora Maria Cândida Silveira Castor, em Cuiabá/MT, para a venda de uma Lava-Louça Brastemp no valor de R$ 2.499,00, com indicação do número do estabelecimento varejista de origem (0631L – Loja 631). O controle fiscal pretendido pelas obrigações acessórias foi integralmente satisfeito.

A interpretação sistemática da legislação tributária deve sempre considerar a finalidade das obrigações acessórias, que é proporcionar ao Fisco o controle adequado das operações realizadas pelos contribuintes. No presente caso, esse controle foi plenamente assegurado, de modo que a exigência de uma segunda nota fiscal — pelo estabelecimento que não promoveu saída alguma — representaria mero formalismo sem qualquer substrato finalístico, em flagrante violação ao princípio da razoabilidade.

IV. Da inaplicabilidade da venda à ordem

O Estado pretendeu enquadrar a operação como “venda à ordem”, nos termos do art. 95 do RICMS/MT (Decreto Estadual no 1.944/89). Contudo, tal enquadramento revela-se juridicamente inadequado por ausência dos requisitos essenciais do instituto.

A operação de venda à ordem pressupõe, necessariamente: (i) a existência de três sujeitos de direitos distintos: um fornecedor-remetente, um adquirente original e um adquirente final; e (ii) duas operações de compra e venda distintas, com duas incidências sucessivas de ICMS.

No caso dos autos, tanto o estabelecimento autuado quanto o centro de distribuição pertencem à mesma pessoa jurídica — CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. —, o que afasta a pluralidade de sujeitos indispensável à configuração da venda à ordem. Não há relação mercantil entre os estabelecimentos, mas sim uma organização interna da atividade empresarial, com divisão funcional entre
showroom
e centro de distribuição.

O art. 95, § 3o, inciso I, do Decreto Estadual no 1.944/89, ao disciplinar a venda à ordem, pressupõe inequivocamente a existência de pessoas jurídicas distintas. A aplicação desse dispositivo a operações internas de uma mesma empresa representa extensão interpretativa indevida.

V. Da autonomia da obrigação acessória e sua correta compreensão

O apelante invoca a autonomia da obrigação acessória para sustentar que a exigência de nota fiscal independe da incidência ou não do ICMS. Assiste razão ao Estado quanto ao princípio, mas a premissa não sustenta a conclusão pretendida.

Com efeito, a autonomia da obrigação acessória significa que ela subsiste ainda que inexistente o tributo principal. Todavia, isso não significa que a obrigação acessória possa ser exigida de um contribuinte que não realizou o fato que a lei elegeu como seu fato gerador. A obrigação de emitir nota fiscal de saída pressupõe saída de mercadorias. Ausente a saída, ausente a obrigação — e, por conseguinte, impossível a infração.

A autonomia da obrigação acessória não é cláusula de geração arbitrária de deveres; é princípio que preserva a exigibilidade da obrigação instrumental mesmo quando dispensado o tributo. Não autoriza, portanto, a imputação de infração a estabelecimento que, por sua natureza operacional, não promove saídas de mercadorias.

VI – Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1024679-09.2021.8.11.0041, que julgou procedentes os embargos opostos por Casa Bahia Comercial Ltda
.
e cancelou o crédito tributário inscrito na CDA no 202112115.

Majoro os honorários advocatícios, em virtude do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com o acréscimo de um por cento aos honorários anteriormente fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026